Tribunal: TJDFT
Processo: 0012573-38.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARTO PREMATURO. ÓBITO DO BEBÊ. NEGLIGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil de hospital particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
2. A responsabilização civil, por força legal, exige a inequívoca demonstração da culpa, assim como o nexo de causalidade entre os atos e os danos sofridos.
3. Demonstrado nos autos, por meio de prova pericial, que não se pode afirmar que a infecção que acometeu a Autora foi a causa as do aborto e nem que houve omissão, negligência ou imperícia de qualquer dos profissionais envolvidos no atendimento à Apelante, não há falar em erro médico.
4. Ausentes provas de que houve falha na prestação dos serviços hospitalares ou erro médico, conduta negligente, imprudente ou imperita do profissional que atuou no parto, não há falar em responsabilidade civil do médico ou do hospital.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.